Tribunal: TJDFT
Processo: 0109928-72.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. 1.2. O recurso será analisado em relação aos demais itens do pedido.

2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve perda de objeto da ação civil pública nos moldes do art. 267, inc. VI, do CPC/1973 em razão da superveniente declaração de constitucionalidade da Lei local no 4.732/2011 pelo Egrégio Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da ADI no 2012.00.2.014916-6.

3. O escopo da ação civil pública se encontra previsto, em breve síntese, no art. 1o da Lei no 7.347/1985.

4. A Lei local no 4.372/2011, que suspendeu a exigibilidade e concedeu a remissão do ICMS às instituições que celebraram o TARE com o Distrito Federal, foi declarada constitucional pelo Egrégio Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da ADI no 2012.00.2.014916-6. 4.1. No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese no julgamento do RE no 851.421-DF (Tema no 817 da repercussão geral), que reconheceu a constitucionalidade de lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais

5. A regra prevista no art. 3o da Lei local no 4.372/2011 proíbe que seja concedida a suspensão da exigência da dívida de ICMS às instituições que tenham encerrado a atividade no Distrito Federal após a publicação da aludida lei. 5.1. No caso em deslinde a sociedade empresária ré encerrou as atividades no Distrito Federal em setembro de 2009. 5.2. O referido dispositivo legal, no entanto, não impõe a proibição de concessão de remissão às instituições que tenham encerrado suas atividades no Distrito Federal antes da publicação da Lei local no 4.732/2011.

6. No presente caso ocorreu a perda do objeto da presente demanda com a superveniência da declaração de constitucionalidade da Lei local no 4.732/2011 pelo Egrégio Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da ADI no 2012.00.2.014916-6, assim como em razão da tese fixada pela Excelsa Corte de Justiça no julgamento do RE no 851.421-DF (Tema no 817 da repercussão geral), pois não houve julgamento prévio do mérito antes do trânsito em julgado das decisões proferidas nas mencionadas ações ajuizadas para análise da constitucionalidade da Lei local aludida.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.